Tribunal: TJDFT
Processo: 0030089-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE AFASTADA. EXAME LABORATORIAL. CLÍNICA DE MEDICINA DIAGNÓSTICA. ERRO NO DIAGNÓSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DANO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, após oportunizar prazo para manifestação das partes acerca de documentos juntados aos autos e ter realizado audiência de instrução com a presença das partes e seus procuradores, não vislumbra complexidade da causa e, por isso, não concede prazo para juntada de alegações finais ao processo, por se tratar de peça não obrigatória.

2. O contrato de prestação de serviço médico envolve obrigação de meio, e não de resultado, de forma que a responsabilidade civil do médico pela reparação de perdas e danos somente poderá ser reconhecida nos casos em que o profissional não tenha proporcionado ao paciente todos os cuidados relativos ao emprego dos métodos da ciência médica, agindo com negligência, imprudência ou imperícia. Essa não é a hipótese dos autos, inclusive em função da complexidade para fechamento de diagnóstico de doença rara, não usual, cuja análise não é óbvia.

3. A despeito de a responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC) ser objetiva, verifica-se a ausência de qualquer dano à apelante. O fato de a consumidora ter sido curada, sem qualquer sequela funcional, afasta pressuposto basilar para se indenizar, visto que não existe, em regra, responsabilidade civil sem o dano.

4. Não há falar em reparação por dano moral, à míngua de ofensa direta a algum atributo da personalidade.

5. Apelação conhecida e não provida.